Tribunal: TJDFT
Processo: 0753043-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do Acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão no voto, postulando a apreciação da tese de ilegitimidade passiva. Requer a reforma do julgado para sanar a omissão apontada, julgando extinto o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado na apreciação da tese de defesa do recorrente, qual seja, a ilegitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, nque deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.
6. Da análise das razões do embargante, quanto à omissão da tese levantada na defesa, qual seja, ilegitimidade passiva, verifica-se que o item 4 do acordão embargado é claro ao descrever que “(...). Ainda que, de imediato, não se configure plenamente a relação jurídica material alegada pelo autor, é necessário que exista, no mínimo, uma situação jurídica que permita ao magistrado vislumbrar uma conexão entre a parte demandante, o objeto da ação e a parte demandada. Assim, a legitimidade processual decorre da participação de alguém no litígio, independentemente da relação jurídica material, sendo essa pessoa responsável por suportar os efeitos da sentença. No presente caso, a parte requerida está envolvida no conflito de interesses delineado na petição inicial, uma vez que integra o mesmo grupo econômico da empresa 123 Milhas, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Diante disso, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida”. Portanto, não há omissão.
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.